Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEI COMPLEMENTAR No 967, DE 27 DE ABRIL DE 2020. CALAMIDADE PÚBLICA. INSTAURAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. LEILÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS E DEPÓSITO NUMERÁRIO. ATRASO. JUSTIFICATIVAS. COMISSÃO REALIZAÇÃO HASTA PÚBLICA. CIÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. FASE NÃO OPORTUNIZADA AO INTERESSADO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento ao direito de produção de prova oral quando a prova documental produzida nos autos é suficiente para dirimir a controvérsia. Preliminar rejeitada.
2. É certo que a LEI COMPLEMENTAR No 967, DE 27 DE ABRIL DE 2020, suspendia os prazos dos processos administrativos instaurados para apuração de responsabilização enquanto perdurasse o estado de calamidade pública no Distrito Federal, sem, contudo, vedar a possibilidade de instauração de processo administrativo.
3. Não padece de ilegalidade a instauração do processo administrativo em desfavor da parte à época da LC n. 967/2020 e, não obstante a suspensão do curso dos prazos processuais, permanece válida e eficaz a sua manifestação inicial operada nos autos do processo administrativo.
4. A Constituição Federal assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Inteligência do Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
5. O processo administrativo é composto basicamente por 3 (três) etapas: Instauração mediante a publicação do ato que institui a comissão processante, Inquérito que se dá com a instrução, defesa e relatório, e Julgamento que fica a cargo da autoridade competente após o parecer da comissão.
6. Não foi oportunizado ao Interessado, Leiloeiro Público Oficial, a produção de prova oral quanto à sua alegação de ciência dos membros responsáveis pela execução e acompanhamento do leilão quanto aos motivos que resultaram no atraso de entrega da prestação de contas e depósito de numerário arrecadado com a hasta pública. Violação ao princípio constitucional da ampla defesa.
7. A nulidade do processo administrativo não alcança seu nascedouro, devendo as peças processuais até a apresentação de defesa escrita da parte interessada serem consideradas válidas. O Relatório SEI-GDF n.o 2/2020 - PMDF/DLF/CMAN/DA/SSA e subsequentes atos e peças processuais deverão ser invalidados, com a abertura da etapa probatória, oportunizando-se ao Interessado a realização de audiência para a produção de prova oral.
8. Apelação parcialmente provida.